Tribunal: TJDFT
Processo: 0736441-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA 32.159/7. LEGITIMIDADE ATIVA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMADAS REPETITIVAS 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21). SERVIDOR PERTENCE A CARGO VINCULADO AO SINDSER. AGUARDAR JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO MANTIDA.
1. A Ação Coletiva 32.159/97 foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar as prestações em atraso do benefício alimentação suspenso pelo Decreto Distrital 16.990/95, desde janeiro/1996 até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento. A referida decisão transitou em julgado em 11/3/2020.
2. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), foi fixada a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo Sindireta/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao Sindireta/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
3. Embora o acórdão de julgamento tenha sido publicado em 01/10/2024, foram apresentados embargos declaratórios que, em tese, podem ter efeitos infringentes. Assim, o agravo de instrumento deve permanecer suspenso, no mínimo, até julgamento dos embargos de declaração.
4. Agravo interno conhecido e não provido.